Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-59.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-59.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA WILMA DA SILVA - CPF: 420.376.461-00 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando sua conversão para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente e aplicação da taxa média de mercado. A parte embargante alega existência de contradição na decisão, visando, na verdade, rediscutir o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no critério do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que admite embargos de declaração é aquela interna à decisão, não abrangendo a divergência entre a decisão e os argumentos ou provas das partes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação clara e coerente, conforme exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF/1988.

A matéria ventilada nos embargos foi analisada no acórdão, inclusive quanto à adequação do critério de proveito econômico para fixação dos honorários, não havendo omissão ou contradição.

A discordância com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Wilma da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de contradição no v. acórdão, quanto à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, tendo sido afastada a indenização por danos morais e não havendo quitação do contrato impugnado,
inexistiria proveito econômico
a justificar a aplicação do §2º do art. 85 do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que a fixação dos honorários advocatícios se dê com base no valor atualizado da causa, e não sobre um suposto proveito econômico.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 302295886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

O v. acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando sua conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em sede de liquidação.

Ora, é justamente essa
restituição futura de valores
que configura o proveito econômico da parte autora. O critério de “proveito econômico” não exige, para sua aplicação, que os valores estejam imediatamente liquidados ou pagos.

O art. 85, §2º do CPC, ao tratar da fixação dos honorários dispõe:
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

A
ssim, o fato de o valor ainda depender de liquidação não afasta a existência de proveito econômico. A fixação dos

honorários advocatícios com base nesse critério mostrou-se adequada e proporcional ao conteúdo da decisão, sobretudo porque o acórdão manteve a condenação à restituição, limitando-se a afastar o dano moral.

Além disso, não se constata qualquer contradição no acórdão, uma vez que não há proposições inconciliáveis entre si. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os critérios legais e a jurisprudência predominante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025